Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S/A Agravado (s): CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença no 0727750-23.2021.8.07.0003 requerido em face de CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 131021223 do processo referência): O devedor CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA apresentou impugnação à penhora, na qual argumentou que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta salário e poupança, cujos valores são impenhoráveis, razão pela qual requereu o desbloqueio. Manifestação do credor, ID 129865392. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 119695088, não foi determinada constrição em conta-salário. Entretanto, o bloqueio incidiu sobre valores creditados em conta salário e poupança, conforme extratos ID 128811754 e 128811756. Embora não seja conta destinada ao recebimento de salário, de acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). Ainda, nos termos do inc. IV do mesmo artigo 833, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - CONTA SALÁRIO - VERBAS DIVERSAS - POUPANÇA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), excluídos os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. Revela-se possível a penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, o que ocorre nos casos de existência de creditamentos diversos, inclusive de rendimentos oriundos de aplicações financeiras. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança é considerado impenhorável. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1345248, 07051277120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação e defiro o pedido formulado na petição ID 128811751 para desconstituir a penhora R$ 11.234,41 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), em favor de CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA. Preclusa esta decisão, proceda-se ao desbloqueio da quantia penhorada em favor da executada (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 37784597), o Agravante sustenta que “o bloqueio dos valores deve permanecer, pois ausente comprovação de impenhorabilidade e que utiliza as verbas par sobrevivência, e configurado o desvirtuamento da conta poupança já que verificado que utiliza como conta corrente, sendo legítima a penhora efetivada nos autos”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudências correlatas. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja mantida a penhora dos valores. Preparo recolhido (IDs 37784600 e 37784601). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Dispõe o Código de Processo Civil: (...) Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o . (...). (Grifou-se) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 4. No caso específico dos autos, verifica-se que deve ser mantida a penhora de apenas 30% do valor localizado para não afetar a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofender sua dignidade, mas contribuir para o adimplemento da dívida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Os casos de impenhorabilidade descritos no art. 833 do CPC devem ser observados em atenção à dignidade humana e à garantia de um patrimônio mínimo para assegurar a subsistência da parte devedora e de seus familiares. 2. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Na hipótese, o inadimplemento de cédula de crédito bancário celebrado pelas partes deu origem ao valor exequendo de R$ 161.384,20 (cento e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), tendo sido bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 11.234,41 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) nas contas bancárias do agravado, conforme relatório de ID 127491811 do processo referência. Na origem, o agravado, na impugnação à penhora de ID 128811753, alegou que do valor penhorado, R$ 3.169,19 (três mil cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos) foi bloqueado da conta corrente em que recebe seu salário, e R$ 8.065,22 (oito mil e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) de sua conta poupança. Observa-se que o valor penhorado na conta corrente, que aparenta ser utilizada apenas para o recebimento de salário, excede 30% (trinta por cento) do salário do agravado de R$ 8.195,29 (oito mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme contracheque de ID 128811754 do processo referência. Assim, a penhora deve se restringir ao valor de R$ 2.458,58 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Em relação ao valor bloqueado na conta poupança, o extrato bancário de ID 128811756 do processo referência, demonstra, a princípio, que a conta está sendo utilizada como conta corrente, motivo pelo qual se entende que a penhora desses valores deve ser mantida. Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há vício de fundamentação na decisão que analisa de forma suficientemente fundamentada a pretensão da parte levada ao conhecimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2.1. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Logo, os valores bloqueados não deverão ser transferidos para conta bancária do agravante enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito deste agravo. Diante do exposto, presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, CONCEDE-SE efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado e a manutenção da penhora que recaiu sobre os valores depositados na conta poupança do agravado até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.